Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. impugnação de HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. rejeitada. mérito. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.332.377. MANTIDO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026 § 2o, DO CPC.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou o suprimento de omissão, aludida como existente no acórdão embargado, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso. A aferição de violação ao princípio da dialeticidade fica, assim, adstrita ao cotejo entre os fundamentos deste recurso e aqueles constantes da decisão judicial, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. Na hipótese em análise, os argumentos do embargante se resumem aos já analisados no julgamento do agravo de instrumento, não se verificando qualquer omissão ou erro de premissa.
5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
6. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório - o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada. Embargos de Declaração, conhecido e rejeitado. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.